Tribunal: STF
Processo: RE 1390430
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-07
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA PRIMEIRA RÉ. LEI Nº 13.015/2014. CPC/2015. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST. 



    TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. DA FUNÇÃO EXERCIDA PELO OBREIRO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES. ISONOMIA SALARIAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESOBEDIÊNCIA DO ARTIGO 896, §1º-A, DA CLT. O artigo 896, § 1º-A, I, da CLT, estabelece como pressuposto intrínseco do recurso de revista, que a parte deve, obrigatoriamente, transcrever, ou destacar (sublinhar/negritar), o fragmento da decisão recorrida que revele a resposta do tribunal de origem sobre a matéria objeto do apelo; ou seja, o ponto específico da discussão, contendo as principais premissas fáticas e jurídicas contidas no acórdão regional acerca do tema invocado no recurso. Tal pressuposto não foi atendido na hipótese. Agravo conhecido e não provido. 



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA SEGUNDA RÉ. LEI Nº 13.015/2014. CPC/2015. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. O exame dos autos revela que a Corte a quo proferiu decisão completa, válida e devidamente fundamentada, razão pela qual não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional. Por outro lado, a argumentação exposta nos embargos de declaração evidencia que a real pretensão da parte era obter o reexame do conjunto probatório e a alteração do registro fático feito pelo Tribunal Regional, objetivos que não se coadunam com as disposições do artigo 897-A da CLT. Agravo conhecido e não provido. 



    EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO EM ATIVIDADE-FIM. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO DIRETO COM A TOMADORA DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE ISONOMIA COM OS EMPREGADOS DO ENTE PÚBLICO TOMADOR DE SERVIÇOS. NÃO INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 383 DA SDI-1 DO TST. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA DO ARTIGO 896, §1º-A, DA CLT. Entre as alterações promovidas à sistemática recursal pela Lei nº 13.015/2014 encontra-se a criação de pressuposto intrínseco do recurso de revista, no qual a parte deve, obrigatoriamente, transcrever, ou destacar (sublinhar/negritar), o fragmento da decisão recorrida que revele a resposta do tribunal de origem sobre a matéria objeto do apelo; ou seja, o ponto específico da discussão, contendo as principais premissas fáticas e jurídicas contidas no acórdão regional acerca do tema invocado no recurso. Na presente situação, a transcrição dos capítulos do acórdão, quase integralmente, sem a delimitação dos pontos de insurgência objetos das razões do recurso de revista - mediante o destaque dos trechos em que foram adotados os argumentos do acórdão regional para o deslinde da controvérsia -, não atende ao previsto no artigo 896, § 1º-A, I, da CLT. Tal procedimento impede, por consequência, a observância dos demais requisitos contidos nos incisos II e III do artigo 896, § 1º-A, da CLT: a demonstração analítica (que se faz por meio da argumentação) entre os dispositivos e verbetes apontados e o trecho da decisão destacada no apelo. Agravo conhecido e não provido”. (eDOC 69)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, II, XXXV, LIV e LV, 7º, XXX, LV, 37, II, 93, IX, 97 e 175, do texto constitucional. (eDOC 76) 



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, ser lícita a terceirização de atividades-fim da empresa tomadora do serviço.



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso pelo óbice da Súmula 281 do STF, visto que a recorrente teria interposto contra o mesmo acórdão, simultaneamente, o presente recurso extraordinário e embargos à SDI. Além disso, aplicou o Tema 181 da repercussão geral. (eDOC 96)



    Em 28.04.2022 julguei procedente reclamação constitucional (RCL 50.567) ajuizada por CELG Distribuição S.A. – CELG D, ora recorrente, para que novo juízo de admissibilidade referente a este recurso extraordinário fosse proferido. Na ocasião, considerei que ao impedir a remessa do recurso extraordinário a este STF, aplicando o tema 181, o TST usurpou a competência desta Corte, especialmente no que diz respeito à matéria de fundo que possui base constitucional e sobre a qual já há entendimento jurisprudencial consolidado.



    Em cumprimento a esta decisão, a Vice-Presidência do TST proferiu novo juízo de admissibilidade, admitindo o presente recurso extraordinário (eDOC 119).



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso merece prosperar. 



    No caso, o Tribunal Superior do Trabalho manteve integralmente a decisão de TRT que reconheceu a ilicitude de terceirização de atividade fim de empresa de energia elétrica. Nesses termos, colho acórdão do regional: 



    “TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE FIM. ILICITUDE. ISONOMIA SALARIAL. Configurada a terceirização ilícita, no que diz respeito à isonomia salarial, a jurisprudência no âmbito do C. TST inclina-se no sentido de que a contratação de empregado mediante empresa interposta não impede o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes do princípio da isonomia, em virtude da aplicação, por analogia, do art. 12 da Lei nº 6.019/74, a qual dá-se em relação a verbas salariais que não tenham caráter pessoal, e alcançando os mesmos benefícios convencionais/normativos usufruídos pelos empregados da empresa tomadora de serviços, nos termos do entendimento contido na OJ n° 383 da SDI-I do C. TST”. (eDOC 33)



    De fato, a presente controvérsia recursal tem sido reiteradamente apreciada por esta Corte, especialmente no âmbito de reclamações ajuizadas contra decisões da justiça trabalhista que reconhecem a ilicitude da terceirização da atividade-fim, em contrariedade à Súmula Vinculante 10 e ao entendimento firmando no julgamento da ADPF 324. 



    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. DECLARAÇÃO DE ILICITUDE. ARTIGO 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.987/1995. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10 E À AUTORIDADE DA DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADPF 324. OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 40.091 AgR-AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.9.2020) 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Reclamação. Ação voltada à proteção de toda a ordem constitucional. 4. Decisão reclamada que se fundamenta em norma posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, com efeitos sobre decisões não transitadas em julgado. Inviabilidade de seu futuro cumprimento. Observância dos princípios da celeridade e da economia processual. 5. Terceirização da atividade-fim. Serviço bancário. 6. O reconhecimento de vínculo trabalhista com o tomador dos serviços, por aplicação da Súmula 331 do TST, viola a decisão vinculante tomada por esta Corte na ADPF 324. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 38.384 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.8.2020)



    Cumpre registrar que no julgamento da citada ADPF 324, o STF reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST a sua Súmula 331, e estabeleceu as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Patente, dessa forma, que a decisão recorrida está em direta contrariedade à jurisprudência desta Corte, firmada na ADPF 324. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, V, b, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido, observando o entendimento firmado pelo STF na ADPF 324, no sentido da licitude da terceirização da atividade-fim da tomadora de serviços.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente